Tribunal: STJ
Processo: 0805169-98.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876083 - AL (2025/0078263-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
EMBARGANTE
: EDILSON SILVA DE LIMA
EMBARGANTE
: MANOEL DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 045f7955-1c6f-458f-896b-d0c2bc36b4d5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876083 - AL (2025/0078263-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
EMBARGANTE
: EDILSON SILVA DE LIMA
EMBARGANTE
: MANOEL DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por BERNADETE RODRIGUES
DE MOURA contra o acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
SÚMULA 284/STF.
QUITAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 /STJ. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. O Tribunal de origem, observando as circunstâncias do caso concreto,
entendeu pela validade do acordo celebrado pelos recorrentes, nos autos do
Processo no 0803836-61.2019.4.05.8000, que abrangeu todos os danos do
sinistro geológico, destacando que as partes celebrantes se encontravam
Documento eletrônico VDA51736458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:37
Código de Controle do Documento: de754915-7904-4d79-99b0-478ad69df48b

munidas de informações suficientes e acompanhadas de instituições envolvidas
na resolução do conflito.
3. No caso, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem
demandaria a análise das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.431.438/AL,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
).
16/5/2024
5. Agravo interno desprovido.

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão recorrido teria
sido omisso e contraditório, uma vez que o recurso especial deve ser conhecido por preencher
todos os requisitos de admissibilidade, sendo inaplicáveis, no caso, as Súmulas 5 e 7 do STJ e 284
do STF.
Intimada, BRASKEM S. A. apresentou impugnação às fls. 581/585, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
No caso, a embargante alega que o acórdão recorrido teria sido omisso e contraditório,
uma vez que o recurso especial deve ser conhecido por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, sendo inaplicáveis, no caso, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e 284 do STF.
Sobre os temas, entretanto, esta Quarta Turma assim se pronunciou:

"De início, da atenta leitura das razões expendidas no apelo nobre, infere-se
que o ora recorrente se limita a esmiuçar longo histórico do andamento
processual e, ao final, aponta violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
Com efeito, o recurso especial é o instrumento processual adequado para
discutir violação ou divergência jurisprudencial quanto a lei federal, conforme
preconiza o
III, "a" e "c", da CF/88.
art. 105,
Nesse diapasão, para atender tal mister, é necessário que, nas razões recursais,
sejam apresentados argumentos jurídicos claros e precisos sobre como o eg.
Tribunal teria a quo violado ou interpretado de forma divergente determinado
dispositivo de lei federal.
No caso em apreço, o ora recorrente não apresentou argumentação jurídica
apta a demonstrar como o
do CPC foi violado. Nesse cenário, as
art. 1.022
razões do apelo nobre representam apenas alegações genéricas de violação da
lei federal, o que configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo o
óbice da
aplicada por analogia. Nesse sentido, confiram-se:
Súmula 284/STF,
(...)
Avançando, o Tribunal de origem manteve a decisão que, reconhecendo a perda
superveniente do interesse processual, extinguiu o feito em relação à parte
agravante. A Corte a entendeu pela validade do acordo celebrado pelo ora
recorrente nos autos do Processo de no quo 0803836-61.2019.4.05.8000, que
Documento eletrônico VDA51736458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:37
Código de Controle do Documento: de754915-7904-4d79-99b0-478ad69df48b

abrangeu todos os danos do sinistro geológico, destacando que as partes
celebrantes se encontravam munidas de informações suficientes e
acompanhadas de instituições envolvidas na resolução do conflito, in verbis:
(...)
Alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame
fático- probatório dos autos, bem como a interpretação das cláusulas fixadas no
acordo firmado nos autos de ação civil pública, o que é vedado em recurso
especial, em razão das Súmulas 5 e 7 /STJ. Nesse sentido:" (e-STJ, fls. 353/355)
Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita
dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais, cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
Tal
art. 1.022
CPC/2015.
recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:37
Código de Controle do Documento: de754915-7904-4d79-99b0-478ad69df48b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.876.083 / AL
Número Registro: 2025/0078263-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07108426620208020001 08051699820238020000 7108426620208020001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
AGRAVANTE : EDILSON SILVA DE LIMA
AGRAVANTE : MANOEL DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
EMBARGANTE : EDILSON SILVA DE LIMA
EMBARGANTE : MANOEL DOS SANTOS
EMBARGANTE : MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
Documento eletrônico VDA52002400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 00eb8f61-03f2-4aba-aa6c-d7b81ce129c5

ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: 00eb8f61-03f2-4aba-aa6c-d7b81ce129c5